Tribunal: STF
Processo: RE 93073
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-03-31
Data de publicação: 1981-03-31

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO - RETROCESSÃO - ALIENAÇÃO DOS BENS EXPROPRIADOS.
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELOS EXPROPRIADOS OBJETIVANDO A
SUSTAÇÃO DA VENDA EM HASTA PÚBLICA DOS BENS DESAPROPRIADOS, ATÉ QUE,
POR DECISÃO IRRECORRIVEL, SEJA JULGADA A AÇÃO ORDINARIA DE
RETROCESSÃO QUE MOVEM CONTRA O EXPROPRIANTE.
NÃO TENDO A RETROCESSÃO NATUREZA REIVINDICATÓRIA, NEM SENDO NULA A
ALIENAÇÃO DE BENS LITIGIOSOS, DESDE QUE A AÇÃO NÃO SEJA REAL,
INEXISTE, NA HIPÓTESE, VIOLAÇÃO DOS PRECEITOS LEGAIS INVOCADOS NA
PETIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.